Tribunal: STF
Processo: AI 496758
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO DO PRECATÓRIO. MATÉRIA NÃO
   EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.